Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725082-23.2024.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ANTONIA DE OLIVEIRA VEIGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE DOENÇA EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora, contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar à ré à obrigação de fazer; reconhecer a sua responsabilidade quanto aos danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura da operadora do plano de saúde para o fornecimento de oxigênio em residência e, de conseguinte, determinar se é cabível a indenização por danos morais, em caso de recusa de cobertura de tratamento de emergia e (ii) fixar o valor da indenização, caso caracterizada a responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se aplica o CDC à relação jurídica em exame, porque se trata de plano de saúde administrado poro entidade denominada autogestão, regido, portanto, pelas disposições do Código Civil. Súmula 608 do STJ. 4. A negativa de cobertura de oxigenoterapia, em domicílio, constitui descumprimento contratual, pois não cumpre o objetivo do plano de saúde que é a manutenção da saúde da beneficiária, sendo inaceitável exigir que se locomova diariamente clínica de fisioterapia a fim de submeter a tratamento, com o risco de agravar o seu quadro de saúde, pois portadora de doença cardíaca e baixa oxigenação. 5. O descumprimento contratual ultrapassa na espécie, o plano de mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa, o direito constitucional à saúde e, portanto, direito da personalidade, consubstanciada na perda da higidez psíquica e física, de que é consequência a dor, a aflição e a expectativa negativa de vir a piorar o quadro. 6. Afigura-se, assim, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam a conduta culposa, na modalidade de negligência, além do dano moral e do nexo causal entre um e outro, na forma do art. 186 e 927, ambos do CC. 7. Atento ao pedido da apelante para condenação, é razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequado, guardando correlação com os critérios norteadores de arbitramento judicial para esse tipo de indenização, inclusive, estabelecidos nesta Turma Cível. 7.1. A quantia fixada atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela apelada, sem provocar o seu enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe o parcial provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A conduta do plano de saúde que restringe o tratamento domiciliar viola não só o contrato, mas a Lei Civil e a Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada ilícita " “2. Causa dano moral a recusa injustificada de cobertura de oxigenoterapia em domicílio, porque ao impor o deslocamento à clínica diariamente, avilta a dignidade da pessoa, a par de malferir a higidez física e psicológica da beneficiária, de que é consequência a dor e aflição, ultrapassando, portanto, o plano do mero aborrecimento.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12, V, "c", 35-C, I e II. Código Civil (CC), arts. 186 e 927. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11. Súmula no 597 do STJ. Súmula no 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.963.305/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 e 187, ambos do Código Civil, asseverando inexistência de conduta ilícita, porque a negativa de cobertura do tratamento domiciliar encontra respaldo contratual e não configura ato que cause dano moral, já que a conduta da recorrente não extrapolou os limites impostos pelo contrato, razão pela qual entende que deve ser afastada a pretensão indenizatória; e b) artigo 188, inciso I, do CC, porquanto entende que não pode ser incumbida ao custeio do tratamento pleiteado, tendo em vista a ausência de previsão contratual. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 186, 187 e 188, inciso I, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: "É de se concluir, portanto, pela adequação da determinação de autorização e custeio do tratamento de saúde da apelada conforme contrato, sem a restrição, com tudo o que for necessário ao restabelecimento da sua saúde, inclusive porque é menos custosa para o plano de saúde, que não precisará pagar diárias de tratamento fora do domicílio. Sendo assim, é de reconhecer que a conduta da apelada, ao negar o tratamento de oxigenoterapia, em domicílio, a par de aumentar a aflição e expectativa da autora, impôs-lhe sofrimento físico e psíquico, ultrapassando o plano de mero aborrecimento, mas, isto sim, retirou-lhe a higidez psíquica, causando-lhe dano moral, face a ofensa a direito da personalidade, como dito. O curto espaço de tempo entre a recusa do tratamento médico e a concessão de tutela de urgência não elide o direito à indenização, porque se trata de fato estranho à relação jurídica travada entre as partes, e, portanto, deve ser sopesada quando da fixação do valor da indenização. Feitas tais considerações, tem-se, pois, que os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito culposo, na modalidade de negligência, dano e nexo causal entre um e outro –, estão presentes e impõem o dever de indenizar o dano moral” (ID 75639466). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027